Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711281-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEILDO BANDEIRA CESAR AGRAVADO: ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA D E S P A C H O A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente acostar aos autos documentação a respeito de sua condição financeira (contracheques, extratos de contas correntes, extratos de conta poupança, faturas de cartão de crédito dos últimos três meses e as três últimas declarações de imposto de renda), de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Brasília/DF, 26 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r